Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-45.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de Uniformização de Jurisprudência formulado pela ré após o julgamento do recurso inominado. Estabelece o artigo 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT que a parte recorrente poderá suscitar pedido de uniformização de jurisprudência nas razões do recurso, enquanto que a parte recorrida deverá apresentar o pedido ao responder o recurso. As partes poderão, ao arrazoar ou responder o recurso, requerer a uniformização de jurisprudência, antes do julgamento do recurso inominado, hipótese em que, reconhecida a divergência, será solicitado pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material (RITR, Arts. 91 e 94). Ademais, o incidente de uniformização de jurisprudência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, uma vez que, a teor do que se extrai do artigo 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, não é cabível o processamento do pedido de uniformização suscitado após o julgamento do recurso inominado. O incidente de uniformização de jurisprudência é um instrumento processual de caráter preventivo, e não pode ser admitido após o julgamento do Recurso (Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1234252, 07000388720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 05/3/2020, publicado no PJe: 01/4/2020; Acórdão 1185090, 07436570420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019). Não se conhece, portanto, do pedido de uniformização formulado após o julgamento pelo órgão colegiado. Incidente não conhecido.